Tribunal: TJSP
Processo: 2206668-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito relativo a valores cobrados pelo plano de saúde c.c. indenização por danos morais - Decisão que reconheceu a incompetência do foro cível, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, que julgou ação anterior relativa à manutenção do plano de saúde – Questão relativa à competência de juízo que pode ser objeto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito relativo a valores cobrados pelo plano de saúde c.c. indenização por danos morais - Decisão que reconheceu a incompetência do foro cível, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, que julgou ação anterior relativa à manutenção do plano de saúde – Questão relativa à competência de juízo que pode ser objeto de agravo de instrumento, tendo em vista o reconhecimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 – Autor que já está aposentado, e que ajuizou ação também contra a operadora do plano, que não figurou na ação trabalhista - Questões relativas à cobrança dos prêmios do plano de saúde que não são afetas à Justiça do Trabalho, já que não envolvem a relação laboral - Competência das Justiça Comum Estadual – Recurso provido